Tribunal: TJES
Processo: 5008088-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDITH BASTIANELLO e outros

AGRAVADO: DIVINO SABOR LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
VÍCIO NÃO
CONFIGURADO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CASO CONCRETO –
POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que o emprego de motivação contrária à pretensão das partes não implica afronta ao dever de fundamentação prescrito no artigo 93, IX, da Constituição da República, e no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil (AP nº 0024240-27.2015.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro).

2. As peculiaridades do caso concreto podem justificar a dilação do prazo para desocupação do imóvel no âmbito da locação não residencial, notadamente para assegurar a preservação da empresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDITH BASTIANELLO e JUSSARA BASTIANELLO DE ARRUDA CÂMARA contra a decisão id 5547007 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da “ação de despejo” nº 5001077-40.2023.8.08.0038, deferiu a dilação do prazo para desocupação do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes de 90 (noventa) para 180 (cento e oitenta) dias.

Pelas razões recursais (id 5546994), as Agravantes requerem a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela anulação da decisão recorrida por ausência de fundamentação e, superada a nulidade, a reforma da decisão vergastada a fim de que seja restabelecido o prazo inicial de 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel.

Pela decisão id 5556226, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões recursais id 5855179, pelas quais a Agravada requer o desprovimento do recurso interposto.

Pelo despacho id 5932161, os autos foram encaminhados ao 4º Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania, deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido, contudo, êxito na tentativa conciliatória (id 6359459).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008088-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: EDITH BASTIANELLO E OUTRA

AGRAVADA: DIVINO SABOR LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se deve ser reformada, ou não, a decisão que deferiu a dilação do prazo para desocupação do imóvel objeto do negócio jurídico de locação comercial, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de reconsideração interposto por Divino Sabor LTDA – ME, em virtude de decisão liminar proferida em id nº 25234522.

Decido.

Em Decisão id nº 25234522, este juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando o prazo de até 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel.

Entretanto, analisando as narrativas constante em id nº 26916599, verifico haver plausibilidade para que seja concedido um prazo maior para desocupação, tendo em vista que o restaurante se encontra no mesmo endereço há mais de 10 (dez) anos, havendo ainda 09 (nove) funcionários empregados.

Além disso, o contrato em id nº 26917315, mais especificadamente na cláusula terceira, aduz que “Encontra-se construído neste terreno uma estrutura removível edificada pelo antigo proprietário do restaurante no valor de RS15.000,00 (quinze mil reais) contendo um galpão de estrutura metálica, forro de PVC, componentes elétricos, padrão de energia, vidros, placas, pias, vasos sanitários etc. pertencentes ao locatário e que deverá ser removido quando findar este contrato ou se a locadora consentir ficar no imóvel ora locado sem nenhum ônus à mesma.” (grifo nosso), ou seja, a parte requerida deverá retirar do imóvel toda a estrutura removível edificada na área de terras alugada, compreendendo a estrutura metálica e imobilizado que lhe pertence, o que nos faz crer, que o prazo de 90 (noventa) dias, não é suficiente para ser realizados pela parte requerida todos os trabalhos.

Firme nesse sentido, DILATO o prazo concedido na decisão em id nº 25234522, a fim de que a desocupação do imóvel ocorra no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

Intimem-se as partes do teor do presente decisório, para os devidos fins.

Diligencie-se.”

Pelas razões recursais (id 5546994), as Agravantes requerem a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela anulação da decisão recorrida por ausência de fundamentação e, superada a nulidade, a reforma da decisão vergastada a fim de que seja restabelecido o prazo inicial de 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel.

Pois bem.

Da leitura da decisão vergastada, é possível concluir pela ausência de nulidade por vício de fundamentação.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
declinou as razões pelas quais entendeu ser a hipótese de dilação do prazo para desocupação do imóvel objeto do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes, não havendo que se cogitar de vício de fundamentação.

Com efeito, descabe à parte inquinar o ato judicial de vício de nulidade, por ausência de fundamentação, apenas porque a decisão não lhe é favorável.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0024240-27.2015.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que “
o
emprego de motivação contrária à pretensão das partes não implica afronta ao dever de fundamentação prescrito no artigo 93, IX, da Constituição da República, e no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.
”

Em seguimento, infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de “locação não residencial” no qual a Agravada DIVINO SABOR LTDA. figura como locatária.

Embora o contrato escrito tenha sido firmado em 01.01.2019, com prazo de 12 (doze meses), restou demonstrado nos autos de origem que a locação, em verdade, iniciou-se no ano de 2011, desde quando a Agravada exerce a mesma atividade empresarial.

Por meio de notificação realizada em 28.12.2022, as Agravante requereram a desocupação do imóvel no prazo de 40 (quarenta) dias, o que, todavia, não ocorreu.

De um lado, as Agravantes alegam que o prazo final para desocupação, após as tratativas das partes, seria o dia 15.05.2023; de outro lado, a Agravada afirma que nunca houve a fixação de prazo fatal, eis que as partes seguiam em negociação.

Diante do insucesso na resolução extrajudicial do impasse, as Agravantes ajuizaram a ação judicial de origem na data de 04.05.2023, seguindo-se, após, decisão pela qual o Juízo
a quo
deferiu, em 19.05.2023, a medida liminar de despejo a ser efetivado no prazo de 90 (noventa) dias (id 5547002).

A Agravada, após citada e intimada da decisão liminar, apresentou contestação, ocasião em que formulou pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da liminar, o que foi acolhido, em parte, pelo Juízo
a quo
, resultando na ampliação do prazo para desocupação do imóvel de 90 (noventa) dias para 180 (cento e oitenta) dias, conforme decisão já transcrita.

Não obstante as Agravantes terem promovido notificação na data de 28.12.2022, é incontroverso que as partes permaneceram em tratativas por alguns meses, razão pela qual o período anterior ao ajuizamento da ação judicial não serve de fundamento adequado para a redução do prazo para desocupação do imóvel, consoante defendido nas razões recursais.

Ademais, embora justo o interesse da proprietária do imóvel em retomá-lo para promover reformas e realizar nova locação, não há indicação de algum risco de dano imediato em razão da frustração concreta de algum negócio.

Destarte, e a meu sentir, prevalece a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
no sentido de assegurar prazo razoável capaz de garantir a busca de novo imóvel para a continuidade da atividade empresarial exercida pela Agravada, estabelecida há mais de uma década no mesmo local, sem olvidar as questões burocráticas que são inerentes ao contexto e a desmobilização da estrutura física existente no referido estabelecimento, bem como a inexistência de vedação legal.

Por fim, deve-se considerar que, neste estágio do processo, o prazo concedido pelo Juízo
a quo
encontra-se próximo de expirar, sendo adequada a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanhar o relator - Sessão de 05/12/2023.

Voto vogal - Desembargadora Janete Vargas Simões